Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Sabe-se que, em sede de embargos de declaração, o julgador não profere nova decisão, mas apenas aclara a anterior, e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.